Tribunal: TJSP
Processo: 2270985-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro opostos em ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que não deferiu a liminar

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro opostos em ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que não deferiu a liminar pleiteada na demanda em relação à manutenção na posse do imóvel - Ausentes os requisitos formais viabilizadores do decreto liminar de manutenção na posse do bem, de negar-se a antecipação de tutela.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
Registro: 2020.0000160681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270985-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
AMILTON CRUZ, são agravados MIGUEL LEUZZI JUNIOR, MARIA THEREZA
LEUZZI e IMOVAP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2270985-15.2019.8.26.0000
Agravante: Amilton Cruz
Agravados: Miguel Leuzzi Júnior;
Maria Thereza Leuzzi;
Imovap Industria e Comércio de Móveis Ltda.
Comarca: Paraguaçu Paulista (3a Vara Cível - Proc. n.o 1003868-18.2019.8.26.0417)
Juiz (a):
Larissa Kruger Vatzco
VOTO No 42.955
Agravo de instrumento Embargos de terceiro opostos em
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
Contrato de locação comercial Cumprimento de sentença -
Tutela antecipada - Indeferimento de liminar Decisão
mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que não deferiu a liminar pleiteada na
demanda em relação à manutenção na posse do imóvel -
Ausentes os requisitos formais viabilizadores do decreto
liminar de manutenção na posse do bem, de negar-se a
antecipação de tutela.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 53/54 (fls. 36/37 dos autos principais), proferida nos
autos dos embargos de terceiros opostos em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, fundada em contrato de locação
comercial, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, indeferiu pedido de liminar formulado pelo embargante, ora
agravante. Alega o agravante, em síntese, que no caso em tela merece
permanecer no imóvel até a decisão final dos embargos de terceiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
discussão; que firmou contrato com Fabiane Pereira Miguel no qual se
discute a propriedade do imóvel em questão diante da ação de
usucapião; que foi surpreendido com o mandado de desocupação do
imóvel em razão da ação de despejo; que não participou do processo de
despejo; que aplicável o art. 506 do CPC/2015; que aplicáveis os arts.
674, 677 e 678, ambos do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da
r. decisão e pede: “para deferir a tutela antecipada de urgência nos embargos de
terceiro de modo a manter o agravante na posse do bem imóvel até o julgamento final
em primeira instância” (fl. 10). Negado efeito suspensivo (fl. 57). Veio
contraminuta (fls. 60/73). Não veio contraminuta da agravada Imovap
(fl. 121).
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, liminarmente, sem oitiva de parte contrária, da
antecipação de tutela para que seja deferida a suspensão da ação
principal e que seja mantida na posse do imóvel o ora agravante até o
julgamento da demanda. Sendo assim, não cabe a esta Corte, em agravo
de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o
ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não
assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de
instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC
776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelo agravante, a princípio, não foram o suficiente para que a juíza de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da
liminar, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
“Vistos. 1. Com a emenda. RECEBO a inicial já que
atendidos os requisitos legais. 2. INCLUA-SE no polo passivo da presente demanda
IMOPAV INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2. Diante das especificidades
da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo
para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC,
art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). 3. O embargante opôs embargos de
terceiros visando a suspensão da decisão que determinou o despejo de Imovap ou
terceiros ocupantes do imóvel nos autos do processo de conhecimento (processo no
1000719-53.2015.8.26.0417). Pela narrativa da inicial, a parte autora firmou contrato
de locação com terceiros (Fabiane Pereira Miguel), ciente que se tratava de posse
precária já que afirmou que a locadora discute a propriedade do imóvel nos autos do
processo no 0007237-13.2014.8.26.0417 que tramita perante a 2a Vara Cível desta
comarca. Ademais, ao indicar o endereço do embargado Imopav, o embargante
indicou o mesmo endereço que o seu, ou seja, Rua Nicolau Giudice 272. E, neste
contexto não há como se verificar a boa fé do embargante, razão pela qual DEIXO DE
ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO aos embargos, por consequência INDEFIRO o
pedido liminar de manutenção da posse do imóvel situado à Rua Nicolau Giudice no
272 - fundos, em favor do embargante...”.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que não deferiu a liminar pleiteada
na demanda em relação à manutenção na posse do imóvel.
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja risco de
ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do
CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-se em
conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar tem sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
À fl. 57, proferi a seguinte decisão:
“Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1000719-53.2015.8.26.0417.
A turma julgadora negou provimento ao recurso da
apelante Imovap e manteve a r. sentença de fls. 130/131 que, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento com pedido de rescisão da locação cumulada com
cobrança de alugueres, julgou procedentes os pedidos para resolver o contrato de
locação relativo ao imóvel objeto da inicial, ou seja, 'RESOLVER o contrato de
locação, relativamente ao imóvel localizado na Rua Santos Dumont, no 1822,
Paraguaçu Paulista -SP, devendo a ré desocupar voluntariamente o imóvel no prazo
de 15 (quinze) dias, com base no artigo 63, alínea b, da Lei no 8.245/1991; findo o
prazo assinado para desocupação, contado da data que a ré tomar conhecimento da
ordem, será efetuado o despejo compulsório, se necessário com emprego de força, ex
vi artigo 65, da Lei no 8.245/1991...'.
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo”.
Ausentes os requisitos formais viabilizadores
do decreto liminar de manutenção na posse do bem, de negar-se a
antecipação de tutela.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270985-15.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.955 - fss
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta. Tampouco não é o caso de aplicar-se
multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça conforme ao
art. 774 do CPC/2015.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica